Tribunal: TJDFT
Processo: 0725995-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA.
I – Para a concessão da medida de urgência, devem estar presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
II – Carece de probabilidade do direito o recorrente que não demonstra liminarmente a ilicitude do negócio jurídico e o alegado arresto de bens da recorrido em outros autos, a justificar a concessão de tutela, para reservar bens supostamente apreendidos.
III – Havendo controvérsia quanto à ilicitude apontada, faz-se imperiosa a dilação probatória, sob o crivo do contraditório.
IV – Negou-se provimento ao recurso.